Tribunal: STF
Processo: Rcl 24872
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. Omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de distribuição por dependência. In casu, porém, inexiste qualquer elemento de conexão capaz de ensejar a distribuição pretendida.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.